Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700087-69.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELENE MARIA CARVALHO SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no processo de no 0700258-12.2024.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que antecipou em parte a tutela de mérito pretendida para determinar a redução da jornada de trabalho da autora em 10% (dez por cento), mediante as adequações necessárias, sem compensação e redução salarial. Em seu recurso, o agravante pretende a suspensão dos efeitos da decisão recorrida ao argumento de que se não encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência deferida em favor da autora. É o relatório. DECIDO. Recurso cabível, tempestivo e isento de preparo. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. A Lei no 12.153/09 em seu artigo 3o estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. No caso, não se evidencia, neste momento inicial, a existência de elementos que exijam a tomada de medida judicial em sede de urgência e que justifiquem o pedido de atribuição do efeito suspensivo postulado. Isso porque a legislação distrital prevê a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência. De outro lado, há elementos nos autos a indicar a necessidade da agravada em acompanhar o filho, diagnosticado com Síndrome de Down, conforme demonstram os documentos médicos apresentados, em suas sessões de tratamento. Nesse cenário, a redução da jornada laboral está em consonância com legislação de regência de proteção da dignidade da pessoa com deficiência. Ademais, o percentual de redução conferido não se mostra desproporcional. Em face do exposto, indefiro o pedido de atribuição de suspensivo. Intime-se o recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator